Tribunal: TJPA
Processo: 0016637-93.2018.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CP. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO MACULADA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n° 603.616, fixou a tese de que ?(...) A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso." (RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). 2. Estando evidenciada a ilicitude de todo o material informativo que serviu de alicerce à denúncia razão pela qual, a manutenção da rejeição da exordial é solução jurídica que se impõe, com espeque na regra permissiva do artigo 395, incisos III, do Código de Processo Penal.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0016637-93.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ELVIS ROBERTO FURTADO MORAES (DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CP. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA. IMPROCEDÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO MACULADA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDRAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário representativo da controvérsia n° 603.616, fixou a tese de que
¿(...) A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a

caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso."
(RE 603616, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
2. Estando evidenciada a ilicitude de todo o material informativo que serviu de alicerce à denúncia razão pela qual, a manutenção da rejeição da exordial é solução jurídica que se impõe, com espeque na regra permissiva do artigo 395, incisos III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016637-93.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ELVIS ROBERTO FURTADO MORAES (DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio do Promotor de Justiça Wilson Pinheiro Brandão, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a exordial acusatória ofertada em desfavor de Elvis Roberto Furtado Moraes.

Em suas razões, o Ministério Público de 1º grau sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada, uma vez que
¿[n]ão se pode dizer que não havia elementos subjetivos e racionais que justificassem a invasão de domicílio. Isso ocorreria se os policiais adentrassem o imóvel apenas com a informação de que o indigitado havia cometido crimes anteriores ou que fora visto caminhando em via pública de madrugada.

Acrescenta o recorrente que:
¿[n]o presente caso, ele foi flagrado com o bem da vítima e foi facilmente reconhecido pela vizinhança devido a sua contumácia delitiva. O agente público tinha todas as razões para efetuar sua prisão em flagrante, como o fez.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida e recebida a denúncia.

A Defensoria Pública, por seu turno, em sede de contrarrazões, sustenta que a decisão combatida não merece reparo algum.

O juízo
a quo
, a quando no exercício de retratação, manteve sua decisão.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito, para manter incólume a decisão objurgada.

É o relatório.

Peço julgamento para a próxima sessão desimpedida.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0016637-93.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: ELVIS ROBERTO FURTADO MORAES (DEFENSOR PÚBLICO ALEXANDRE MARTINS BASTOS)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como destaquei no relatório, o Ministério Público de 1º grau insurge-se contra decisão proferida pelo juízo
a quo
, que rejeitou integralmente a denúncia por falta de justa causa para o início da ação penal, com base no art. 395, III, do CPP.

A decisão recorrida está fundamentada nos seguintes termos:
¿(...)
A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
No caso dos autos
,
sequer estava correndo situação de flagrante delito
.
O denunciado foi indiciado pelo crime de furto de uma televisão, sendo que este furto teria ocorrido na madrugada anterior e um parente da vítima, acompanhado de um policial militar, somente na manhã seguinte, após averiguações pela vizinhança, tomou conhecimento pelos vizinhos que o denunciado tinha sido visto andando com uma televisão durante a madrugada.
Somente após estas averiguações preliminares,
o policial, acompanhado do genro da vítima, foram à residência do denunciado e adentraram no imóvel
,
mesmo sem estarem munidos de mandado judicial
.
Tal hipótese ocorrida de fato não se enquadra em nenhuma das hipóteses de flagrante delito prevista no art. 302 do CPP
.
A prisão do denunciado no dia seguinte ao crime, sem que tenha havido imediata e ininterrupta perseguição policial, ou perseguição por parte da vítima, iniciada logo após a consumação do crime, não caracteriza a hipótese de flagrância prevista no art. 302, III, do Código de Processo Penal.
...................................................................................................................
Por outro lado,
mesmo que a res furtiva tenha sido encontrada no interior da casa onde estava o denunciado, vemos que a prisão não se deu `logo depois¿ a consumação do crime, como exige o art. 302, IV, do CPP
.
Tanto que o condutor, em seu depoimento nos autos do inquérito policial, informa o furto teria ocorrido de madrugada, porém somente às 11:00 horas da manhã tomou conhecimento por meio de ligação telefônica da ocorrência do crime
, sendo que,
somente então
,
após averiguações pelas vizinhanças do bairro, diligenciou até a residência do denunciado
,
onde nela penetrou sem autorização e sem mandado judicial
. A testemunha de apresentação do preso informa, por sua vez, que
o denunciado só chegou detido na delegacia por volta das 13:00 horas
.
Deve ser aduzido que
os elementos que levaram o condutor a ter a convicção de que o denunciado fosse o autor do furto não estão presentes nos autos
. Relata o condutor que, depois de uma pesquisa de campo, `houve quem tivesse comentado¿ que teria visto o denunciado perambulando de madrugada com uma televisão.
O condutor não esclarece quem seria esta pessoa e nem se teve a cautela de anotar o nome de tais suposta testemunha para ser ouvida posteriormente
.
Tendo sido dessa forma que os fatos se deram, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação do agente público, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crimes, fragilizou e tornou írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.
Tal compreensão não se traduz, obviamente, em transformar a casa em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que
só justifica o ingresso na moradia alheia a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito
, incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial, legitimar a entrada na residência ou local de abrigo.
Na hipótese sob exame, em que pese eventual boa-fé do policial militar,
não havia elementos objetivos
, seguros e racionais,
que justificassem a invasão de domicílio
. Assim,
como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República
,
é nula a prova derivada de conduta ilícita
. Portanto, no presente caso,
DECRETO A NULIDADE da apreensão da res furtiva

bem como
DECRETO A NULIDADE do interrogatório extrajudicial do denunciado
, realizado quando o mesmo se encontrava preso ilegalmente.
Ante todo o exposto,
DECRETO A NULIDADE DO FLAGRANTE
e, consequentemente,
revogo a prisão preventiva do denunciado
,
determinando a expedição do Alvará de Soltura
.
Nesta esteira,
REJEITO A DENÚNCIA
,
por falta de justa causa para a ação penal
, nos termos do art. 395, III, do CPP,
tendo em vista a decretação de nulidade dos elementos de prova colhidos nos autos¿
.
(Grifei)

Como se vê, a rejeição se deu porque o Julgador primevo ficou convencido de que houve invasão de domicílio por parte de um policial militar, exclusivamente baseado em uma suposta averiguação feita na vizinhança, invadiu a residência do recorrido e, consequentemente, efetuou a busca e apreensão do objeto do crime sem qualquer ingerência judicial.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, julgado pela sistemática estabelecida para Repercussão Geral, decidiu que a busca e apreensão domiciliar somente é lícita quando há justa causa, ou seja,
"a entrada forçada em domicílio, sem justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária"
e
"não será a constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso, que justificará a medida"
, sendo que
"os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida"
.

No referido acórdão foi
"fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Buscando dar integração à orientação emanada da Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, que da mesma forma, não configurar ¿justa causa¿ para o adentramento policial em casa alheia sem autorização judicial:
(a)
¿a mera intuição acerca de possível¿ prática de infração penal, embora possa ¿autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação¿ (REsp. nº 1.498.685/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ. de 16.10.2018);
(b)
a simples ¿denúncia anônima acerca de crime [...], ficando claro que não houve nenhuma investigação preliminar à invasão para confirmar a autoria e a materialidade delitiva¿ (HC. nº 442.363/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ. de 5.9.2018); e
(c)
a ausência de indicação ¿com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual `atitude suspeita¿ por parte do acusado, externalizada em atos concretos¿, somada à falta de ¿referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local¿ (HC. nº 415.332/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJ. de 21.8.2018).

No caso, não se verifica a presença de justa causa para a realização de busca na residência do recorrido sem ordem judicial,
uma vez que não houve investigação preliminar ou mesmo situação de flagrância capazes de justificar a relativização da inviolabilidade do domicílio
.

Explico melhor.

De acordo com a denúncia:
¿[o] policial militar que assumiu as averiguações, logo tomou conhecimento pela vizinhança que o denunciado havia sido flagrado andando com uma televisão pela rua durante a madrugada.

Continua a exordial assentando que:
¿[j]untando essa informação com o fato de o acusado já ser conhecido na região por efetuar furtos, o agente público, acompanhado do genro da vítima, foram à residência dele. Diante das fortes suspeitas de flagrante delito, adentraram o imóvel e localizaram o réu escondido atrás do sofá da sala, juntamente com o televisor subtraído¿.

Ou seja, a
própria denúncia
torna patente que não houve qualquer investigação preliminar para corroborar o que foi relatado pela vizinhança, sendo que a inicial tenta justificar a entrada forçada no fato de o acusado já ser conhecido na região por efetuar furtos, o que, a toda evidencia, demonstra que a diligência se baseou na nefasta teoria do direito penal do autor.

No que pertine à situação de flagrante delito, o art.
302
do
CPP
define as situações quando o agente:
¿...
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Nesse sentido, na lição de Guilherme de Souza Nucci, há que se anotar que
¿
Diligências fortuitas feitas pela polícia não podem ser consideradas para efeito de consolidar a prisão em flagrante. Muitas vezes, sem ter havido perseguição alguma, após a ocorrência de um delito, a polícia começa uma investigação e, por acaso, chega à residência de alguém que, de fato, tomou parte no crime. Não cabe, nessa hipótese, a prisão em flagrante, ainda que se argumente ser o caso do flagrante presumido, pois encontrada a pessoa com instrumentos ou armas usadas no cometimento da infração penal. Válido citar a lembrança trazida por Tales Castelo Branco, a respeito de voto consagrado do Desembargador Costa Manso, a respeito: `Não se pode encampar, sob o nome de flagrante, diligências policiais mais ou menos felizes, que venham, porventura, a descobrir e prender, com alguma presteza, indigitados autores de crimes. É preciso não confundir os efeitos probatórios que possam resultar de tais diligências, quanto ao mérito da ação, e as consequências processuais, rigorosíssimas, decorrentes da flagrância, em si mesma considerada. Pois que esta, nos crimes inafiançáveis, sujeita o acusado à prisão, contemporaneamente ao delito. (...) A flagrância, em qualquer de suas formas, por isso mesmo que se apoia na imediata sucessão dos fatos, não comporta, dentro da relatividade dos juízos humanos, dúvidas sérias quanto à autoria. Daí a grande prudência com que se deve haver a justiça, em não confundi-la com diligências policiais, post delictum, cujo valor probante, por mais forte que pareça não se encadeie em elos objetivos, que entrelacem, indissoluvelmente, no tempo e no espaço, a prisão e a `atualidade ainda palpitante do crime¿¿
(Da prisão em flagrante, p. 54).

Dessa forma, fácil perceber que a diligência realizada pelo Policial Militar Josiel Silva dos Santos e pelo genro da vítima Vitor da Silva Lima responsáveis pela apreensão, dentro da casa do recorrido, da televisão que havia sido furtada de Ana Paula dos Reis Borges, violou, de modo flagrante, a proteção constitucional (artigo 5º, inciso XI, 1ª parte, CF) conferida à dependência de casa alheia.

Digo isso pois, adentraram no domicílio do recorrido: 1) sem o consentimento de qualquer morador; 2) sem que houvesse justa causa, uma vez que agiram com base em informações de procedência e conteúdo não esclarecidos; 3) sem que houvesse contexto de flagrante delito; e 4) desprovidos de autorização ou ordem judicial, inquinando de nulidade absoluta, não apenas o termo de exibição e apreensão de fl. 24 do inquérito, mas de todos os elementos de convicção que foram coletados na fase investigatória a partir daquela prova ilícita originária.

A respeito, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, DA CF). ATUAÇÃO DE POLICIAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. ILICITUDE DA PROVA. DESAPARECIMENTO DA MATERIALIDADE DELITIVA. NULIDADE DE TODO O ACERVO PROBATÓRIO. "FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA". ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE(...) 5. Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subsequente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária. - A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do "due process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes. A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vicio (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes da persecução penal, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. - Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos da persecução penal somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes estatais, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. (RHC 90376/STF, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007, DJe de 18/05/2007) 6. Assim, uma vez eivada de ilicitude a entrada em domicílio, por agente público, a prova da materialidade de todos os crimes ora imputados ao paciente - tráfico de drogas, associação e porte ilegal de arma - constitui-se também em ilícita, ou seja, a apreensão de tóxicos, armas e outros objetos deve ser desconsiderada, bem como todos os demais meios de prova contaminados/derivados. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar nulo o processo e absolver o paciente de todos os crimes a que fora condenado nos autos da Ação Penal nº 0018782-52.2016.8.19.0014 (2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes)¿
. (HC 442.363/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/08/2018, DJe 05/09/2018).

Logo, a manutenção da rejeição da denúncia é solução jurídica que se impõe, com espeque na regra permissiva do artigo 395, incisos III, do Código de Processo Penal, uma vez que é ilícito todo o material informativo que serviu de alicerce à demonstração da existência material e da autoria do furto qualificado praticado por Elvis Roberto Furtado Moraes.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso, contudo, nego provimento,
para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 21 de janeiro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator